Tribunal: TJDFT
Processo: 0724150-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0724150-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA HELENA GONCALVES DOS SANTOS AGRAVADO: ASSOCIACAO DAS PIONEIRAS SOCIAIS, DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA HELENA GONÇALVES DA MOTA em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do processo 0703983-71.2022.8.07.0018, acolheu a preliminar arguida pelo Distrito Federal, excluindo-o do polo passivo da demanda e determinando a inclusão do IGES/DF em seu lugar, e declinou da competência para processar e julgar o feito em favor de uma das Varas Cíveis de Brasília. Dispensado o preparo, em face da gratuidade de justiça deferida na origem. É o relato do necessário. Decido: Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital